Tribunal: STJ
Processo: 0806034-55.2021.4.05.8500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203839 - SE (2025/0093637-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EMILSON ROCHA DE FREITAS
ADVOGADOS
: DIEGO LEANDRO DO AMARAL - SE010549
ANDREY ARAUJO DE ARAUJO - SE010589
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. FILHO MAIOR. INVALIDEZ
PRÉ-EXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO
BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Hipótese em que restou consignado no
agravado que a
decisum
invalidez do autor, ora agravado, em momento anterior ao óbito de
seu genitor, foi reconhecida em decisão judicial transitada em
julgado. Todavia, a parte insurgente limitou-se a alegar
genericamente que tal invalidez não estaria comprovada nos autos.
Incidência da Súmula 182/STJ.
4. "
A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se
tratando de dependente maior inválido, 'basta a comprovação de
Documento eletrônico VDA48626026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 80c9f99d-aa0b-40d4-bc93-16edf3850d06

que a invalidez é anterior ao óbito do segurado' (REsp 1.776.399
/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
, e AgRg no Ag 1.427.186
11/12/2018
04/02/2019
/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira
" (
Turma, julgado em
, DJe
)
06/09/2012
14/09/2012
AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.612.143/RJ
Turma, DJe de
).
16/10/2019
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
24/06/2025
30/06/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 80c9f99d-aa0b-40d4-bc93-16edf3850d06

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203839 - SE (2025/0093637-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EMILSON ROCHA DE FREITAS
ADVOGADOS
: DIEGO LEANDRO DO AMARAL - SE010549
ANDREY ARAUJO DE ARAUJO - SE010589
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO MILITAR. FILHO MAIOR. INVALIDEZ
PRÉ-EXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO
BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os fundamentos do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Hipótese em que restou consignado no
agravado que a
decisum
invalidez do autor, ora agravado, em momento anterior ao óbito de
seu genitor, foi reconhecida em decisão judicial transitada em
julgado. Todavia, a parte insurgente limitou-se a alegar
genericamente que tal invalidez não estaria comprovada nos autos.
Incidência da Súmula 182/STJ.
4. "
A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se
tratando de dependente maior inválido, 'basta a comprovação de
Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

que a invalidez é anterior ao óbito do segurado' (REsp 1.776.399
/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
, e AgRg no Ag 1.427.186
11/12/2018
04/02/2019
/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira
" (
Turma, julgado em
, DJe
)
06/09/2012
14/09/2012
AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.612.143/RJ
Turma, DJe de
).
16/10/2019
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra decisão de fls. 586/593, que deu provimento
União
ao recurso especial de
, a fim de restabelecer a sentença que
Emilson Rocha de Freitas
havia julgado procedente seu pedido de pensão militar, na condição de filho inválido e,
via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem "para que
proceda o julgamento do recurso de apelação da parte autora, ora recorrente, dando-lhe a
" (fl. 593).
solução que entender de direito
Sustenta a agravante que o agravado não faz jus à pensão militar pleiteada,
uma vez que: (a) ao tempo do óbito do instituidor da pensão já era maior de idade; (b) "
não há prova de que o autor seja inválido, isto é, sem capacidade laborativa total, desde
antes do óbito do seu instituidor, até porque, foi-lhe conferida aposentadoria por
" (fl. 600); (c) "[d]
invalidez em data posterior ao óbito
e acordo com a Lei no 3765/60
(art. 7o,I), os filhos inválidos somente são considerados dependentes do militar caso
" (fl. 601); (d) "
comprovem a invalidez preexistente a idade de 21 (vinte e um) anos
avaliado o contexto teleológico e histórico do referido benefício observa-se que os
regimes previdenciários atuais consagram este princípio (da incapacidade preexistente à
maioridade) em torno da pensão por morte. Assim é com a Lei no 8.059/90, art. 14, III
' '
(pensão especial do ex-combatente), com a Lei no 8.112/90, art. 217, II, a (pensão
" (fl. 602).
estatutária), e com a Lei no 8.213/91, art. 16 (pensão do regime geral)
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma do
atacado.
decisum
Impugnação às fls. 606/617.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

Consoante o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, restou consignado no
agravado que a invalidez do
decisum
autor, ora agravado, em momento anterior ao óbito de seu genitor, foi reconhecida em
decisão judicial transitada em julgado. Senão vejamos (fl. 588):

In casu, o ora recorrente ajuizou a subjacente ação ordinária em face da
,
União
objetivando provimento judicial no sentido de assegurar-lhe, na condição de
filho maior inválido, o direito à pensão em decorrência do falecimento de seu
genitor, militar reformado da Aeronáutica.
A partir da premissa de que a condição de inválido do autor, anterior ao óbito de
seu genitor, restou judicialmente reconhecida no Processo n. 0500736-
, que tramitou junto ao Juizado Especial Federal (5a Vara
29.2019.4.05.8500
Federal/SE) - no bojo do qual lhe foi
,
assegurada aposentadoria por invalidez
pelo Regime Geral da Previdência Social, porquanto diagnosticado com HIV
desde de 2004 -, o Juízo de primeiro grau jugou procedente o pedido autoral
para "conceder a pensão por morte integral ao demandante desde a data do
" (fl. 266).
requerimento administrativo, que ocorreu em 05/08/2021
Embora tal premissa fático-jurídica não tenha sido refutada pelo Tribunal de
, este entendeu por bem reformar a sentença e julgar improcedente o
origem
pedido autoral sob a compreensão de que a pensão militar somente seria devida
ao autor, ora recorrente, se sua invalidez fosse de nascença ou anterior à sua
maioridade, na forma do art. 23, II, da Lei n. 3.765/1960
Confira-se o voto condutor do acórdão recorrido, in verbis (fl. 435):

Para início de apreciação, antes de tudo, a invocação de datas: uma, do
nascimento do autor: 14 de abril de 1956; outra, do óbito de seu pai: 11
de março de 2018. Ou seja, quando o progenitor falece, o autor já contava
com 61 anos e 11 meses.
A Lei 3.765, de 1960, que rege a matéria, ao focar os filhos, na condição
de dependentes do pai falecido, elegeu os filhos ou enteados até vinte e
um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes
universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. Dois tipos,
portanto: um, do filho, qualquer que seja a saúde mental, até vinte e um
anos, e, se universitário, até vinte e quatro; o outro, filho inválido,
assegurando a norma a pensão, enquanto durar a invalidez.
Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

O autor é filho do finado militar, mas não se enquadra em nenhuma das
duas situações: já contava, na data da morte do pai, com a idade de
sessenta e um anos, praticamente na véspera de completar sessenta e dois,
e sua invalidez não é de nascença, nem anterior a sua maioridade.
O autor não carregava, desde os verdes anos, nenhuma moléstia que o
colocasse no campo da invalidez. Ao contrário. Trabalhou, sendo
inclusive aposentado da Previdência Social, com o benefício concedido
em 25 de julho de 2018, isto é, depois do falecimento do pai,
independentemente da moléstia ter encontrado raízes em tempos
anteriores. Só o fato de ter trabalhado, desde o ano de 1983, prosseguindo
nos anos seguintes, 1984, 1985, 1986, 1987, indo até 1988, evidencia que
galgou a condição de independente da figura paterna, e, no caso, de ter se
tornado, por qualquer circunstância infeliz da vida, em inválido, a ponto
de receber benefício nesta condição, significa que não se encaixa mais na
figura do filho inválido a que se refere a alínea d, do inc. I, do art. 7o, da
Lei 3.765. Na interpretação que o dispositivo provoca, não se enquadra o
filho carimbado com o rótulo de inválido, a ponto de receber da
Previdência Social benefício nessa condição. Só por aí se colhe que a
invalidez não pode acarretar benefício na órbita da Previdência Social, e
essa mesma invalidez legitimar pensão militar.
A pensão buscada, calcada na Lei 3.765, se destina a pessoa que sempre
dependeu do falecido instituidor, e, nascendo esta com o óbito do pai-
militar, o autor já não era mais seu dependente. A pensão perseguida não
é um prêmio, não é um soldado de reserva que se invoca se as
circunstâncias da vida exigem uma renda maior. É apenas e tão só um
benefício que, para sua obtenção, imprescindível que o filho do
instituidor do benefício se enquadre em um dos grupos delineados na
alínea d, do inc. 1o, do art. 7o, da Lei 3.765, que não espaço para o filho
que só se embrenha na invalidez aos sessenta e tantos anos de idade,
depois de ter sido independente.
Não vejo assim como manter a conclusão da r. sentença.
[...]
(Grifos nossos)

Também por oportuno, segue o seguinte excerto do voto condutor do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração, in litteris (fls. 507/508):

Examinemos, um por um, todos os cinco argumentos utilizados pelo
embargante, a iniciar pela invocação da Súmula 663, do Supremo
Tribunal Federal, a apregoar que a pensão por morte de servidor público
federal pode ser concedida ao filho O enunciado faz alusão ao inválido de
qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito. não se
referindo ao militar federal, e, ademais, no caso específico da pensão com
servidor público federal, sustentáculo na Lei 3.765, de 1960, o filho, que
se torna maior de idade, sem portar nenhuma invalidez, deixa de ser
dependente, para os fins da aludida lei, quando atinge a idade de dezoito
anos. Está bem claro no art. 23, inc. II, que perde o direito à pensão o
beneficiário do sexo masculino, que atinja a . Esse dispositivo não foi
Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

. Por outro lado, maioridade, válido e
alterado pela Lei 13.954, de 2019
capaz dita Lei 13.954 considerou dependentes do militar o filho ou
enteado, em três circunstâncias: o filho: a) menor de 21 (vinte e um) anos
de idade; ou b) o filho inválido de qualquer idade, entendendo-se que é o
filho que nasce inválido ou se torna inválido antes de atingir os vinte e
um anos, porque, a partir daí perde a condição de dependente; c) o filho
ou enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade que não
recebe vencimentos. A invalidez, em data posterior, não o faz readquirir a
condição de dependente do pai, não estando tal fato previsto na Lei 3.765,
nem nas alterações produzidas pela Lei 13.954. Necessário enxergar que
o regime instituído pela Lei 3.765 não é idêntico ao regime geral da
Então, não há omissão no caso por não se aplicar dita
previdência social.
Súmula, que, por outro lado, não foi arquitetada tendo a Lei 3.765 como
objeto, nem, pode revogar o seu art. 23, inc. II, que o legislador manteve
eficaz, não mexendo nela com a Lei 13.954.
[...]
A terceira se liga a primeira, na reiteração da temática da invalidez do
filho e do momento em que tal invalidez ocorre, na qual se concentra. É
só verificar no seu texto a falta de alusão ao art. 23, inc. II, da Lei 3.765,
se apoiando em dispositivos outros, a consagrar enunciado que se choca,
de modo bem frontal, com o teor do supramencionado art. 23, inc. II.
Reitere-se, até por necessidade de maior compreensão, a pensão da Lei
3.765 não é igual a regida por outras leis, como, v. g., a Lei 8.059, de
1990, citado em julgado tangido pelo embargante, de modo a se entender,
por definitivo, que o problema não está na invalidez em qualquer tempo,
mas na perda da condição de dependente depois que o filho deixa de ser
Então, se a invalidez é
menor, sendo válido e capaz, situação aqui vivida.
posterior a data acontecimento, não importa se ocorreu antes do óbito do
pai. A Lei 3.765 não comporta tal leitura e compreensão, fixando-se no
alcance da maioridade.
A quarta omissão apontada não ocorre. O art. 23, inc. II, a desmente, por
não abarcar o filho que, ao atingir a maioridade, é capaz e válido, como é
o caso. A invalidez deve, obviamente, ser anterior à maioridade. Qualquer
dispositivo em sentido contrário não é da Lei 3.765, e, portanto, aqui, não
se aplica, por ir de encontro, de maneira bem clara e robusta, ao teor do
inc. II, do art. 23, que trata de pensão especial e, como tal, sem exigir a
aplicação de outros textos de lei.
[...]
(Grifos nossos)

De se ver, portanto, que inexiste controvérsia quanto ao fato de que ao tempo do
.
óbito de seu genitor, o ora recorrente era inválido
(Grifos no original)

Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte recorrente cinge-
se afirmar genericamente que não haveria provas da invalidez do autor ou, mesmo, que
Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

esta seria pré-existente ao óbito de seu pai, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, §
1o, do CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado fundamento contido no
decisório agravado.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
A partir da premissa de que o autor era inválido quando do óbito de seu
genitor que, repita-se, está acobertada pela coisa julgada, não mais podendo ser revista
–
neste processo , conclui-se que faz ele jus à pensão militar pleiteada.
–
Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em
'
se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é
'
anterior ao óbito do segurado
(REsp 1.776.399/CE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, DJe
, e AgRg no Ag
11/12/2018
04/02/2019
1.427.186/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
" (
, Relator
julgado em
, DJe
)
06/09/2012
14/09/2012
AgInt no REsp 1.612.143/RJ
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
).
16/10/2019
Nesse mesmo sentido,
:
mutatis mutandis

Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. PENSÃO POR
MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PORTADOR DE TRANSTORNO
MENTAL. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. DATA DO ÓBITO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ALÍNEA
"C".
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Euclides Fonseca Filho,
ora recorrente, contra a União, ora recorrida, objetivando a concessão de uma
pensão por morte para filho maior inválido, pelo falecimento do genitor do
autor, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira - FEB.
2. O Juiz de 1o Grau julgou improcedente o pedido.
3. O parecer do Parquet Federal exarado pelo Subprocurador-Geral da
República Dr. Wagner Natal Batista, bem analisou a questão:
"Outrossim, conforme bem assentado na decisão agravada, as instâncias
ordinárias negaram o benefício pleiteado com base no acervo fático probatório
dos autos, de modo que a pretensão recursal demanda por inevitável reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial nos termos da
súmula no 7 do STJ."
(fls. 547-554, grifo acrescentado).
4. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que embora "constem
documentos nos autos dando conta que o demandante foi interditado
judicialmente em 22-03-2005 (evento 1 - anexos da petição 5), inexiste
comprovação acerca de invalidez preexistente ao óbito do instituidor do
benefício vindicado. Portanto, tenho que não há provas cabais acerca da
invalidez da parte autora na época do óbito do instituidor da pensão, e não
somente eventual preexistência da enfermidade. (grifos no original)."
(fls. 527-528, grifo acrescentado).
5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a
tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
6. No mais, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
7. Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico, e assim não
demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
8. Agravo Regimental não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgRg no REsp 1.545.651/PR
Turma, DJe de
.)
31/5/2016

,
do agravo interno e, nessa
ANTE O EXPOSTO conheço parcialmente
extensão,
.
nego-lhe provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47741964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:17
Código de Controle do Documento: 9e70456d-b1d5-4259-919f-3f85da58508b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.203.839 / SE
Número Registro: 2025/0093637-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08060345520214058500
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMILSON ROCHA DE FREITAS
ADVOGADOS
: DIEGO LEANDRO DO AMARAL - SE010549
ANDREY ARAUJO DE ARAUJO - SE010589
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EMILSON ROCHA DE FREITAS
ADVOGADOS : DIEGO LEANDRO DO AMARAL - SE010549
ANDREY ARAUJO DE ARAUJO - SE010589
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/06/2025
30/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48605989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 83f9ace2-3a7c-4ad9-8db9-6d6ab0f498bb

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:15
Código de Controle do Documento: 83f9ace2-3a7c-4ad9-8db9-6d6ab0f498bb